Tribunal: TJSP
Processo: 0013481-09.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em Execução – Deferimento de progressão de regime ao regime semiaberto.
Recurso Ministerial com pleito de cassação da r. decisão, para que seja determinado o regresso do sentenciado ao regime mais gravoso diante da ausência de mérito para a progressão, e posteriormente seja realizado o exame criminológico, com o fim de se verificar o preenchimento do requisito de ordem

Ementa:
Agravo em Execução – Deferimento de progressão de regime ao regime semiaberto.
Recurso Ministerial com pleito de cassação da r. decisão, para que seja determinado o regresso do sentenciado ao regime mais gravoso diante da ausência de mérito para a progressão, e posteriormente seja realizado o exame criminológico, com o fim de se verificar o preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
Ausência do requisito objetivo – A fração de 40 % de cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigida somente aos sentenciados primários (art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal), o que não é o caso da Paciente – O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que dispõe o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, não exige que a reincidência seja específica, bastando, portanto, que o apenado seja reincidente – Fração de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão, embora a Paciente seja reincidente não específica em crime hediondo ou equiparado.
Agravada que ostenta condenação por crime hediondo com longa pena a cumprir, o que recomenda a realização de exame criminológico para aferição do mérito da agravada.
Exame criminológico – Embora não seja obrigatório, é possível a sua determinação quando necessário, por decisão motivada.
Recurso Ministerial provido, para cassar a r. decisão agravada, determinando-se que a sentenciada retorne ao regime fechado – Após a realização de exame criminológico, seguida da manifestação das Partes, determina-se a prolação de outra r. decisão a respeito da progressão de regime.
Recurso Ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013481-09.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JULIANE
APARECIDA DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, para
cassar a r. decisão a quo e determinar que a sentenciada Juliane Aparecida
David retorne ao regime fechado e, após o cumprimento do requisito objetivo,
seja submetida a exame criminológico por equipe multidisciplinar. Na
sequência, após manifestação das Partes, outra r. decisão sobre a progressão
seja proferida, desta feita com instrução adequada para avaliação do requisito
subjetivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013481-09.2020.8.26.0041 -Voto no 12.263
2
Voto no 12.263
Agravo em Execução Penal no 0013481-09.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo DEECRIM UR1
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Juliane Aparecida David

Agravo em Execução
Deferimento de progressão de
regime ao regime semiaberto.
Recurso Ministerial com pleito de cassação da r. decisão,
para que seja determinado o regresso do sentenciado ao
regime mais gravoso diante da ausência de mérito para a
progressão, e posteriormente seja realizado o exame
criminológico, com o fim de se verificar o preenchimento
do requisito de ordem subjetiva.
Ausência do requisito objetivo
A fração de 40 % de
cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigida
somente aos sentenciados primários (art. 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal), o que não é o caso da Paciente O
art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que dispõe o
cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, não
exige que a reincidência seja específica, bastando, portanto,
que o apenado seja reincidente
Fração de 60% de
cumprimento da pena para fins de progressão, embora a
Paciente seja reincidente não específica em crime hediondo
ou equiparado.
Agravada que ostenta condenação por crime hediondo com
longa pena a cumprir, o que recomenda a realização de
exame criminológico para aferição do mérito da agravada.
Exame criminológico
Embora não seja obrigatório, é
possível a sua determinação quando necessário, por decisão
motivada.
Recurso Ministerial provido, para cassar a r. decisão
agravada, determinando-se que a sentenciada retorne ao
regime
fechado

Após
a
realização
de
exame
criminológico, seguida da manifestação das Partes,
determina-se a prolação de outra r. decisão a respeito da
progressão de regime.
Recurso Ministerial provido.
Trata-se de Agravo de Execução, interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra r. decisão de fls. 20/21, que
deferiu a sentenciado Juliane Aparecida David a progressão ao regime semiaberto,
diante do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.
O Ministério Público requereu a cassação da r. decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013481-09.2020.8.26.0041 -Voto no 12.263
3
para que seja determinado o regresso da sentenciada ao regime mais gravoso, diante
do não preenchimento do requisito objetivo. Ainda, pugna pela realização de exame
criminológico para futuras demandas de progressão de regime (fls. 02/06).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 25/29,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida (fls. 35).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 47/51).
É o relatório.
Consta dos autos que a sentenciado resgata reprimenda
de 05 anos e 10 meses de reclusão e 07 meses de detenção, pela prática dos crimes
previstos no art. 33, caput, da Lei n° 11.434/06, e art. 331 (duas vezes), c.c. art. 70,
ambos do Código Penal (fls. 15/17).
Com efeito, a Lei de Execução Penal, com nova
redação dada pela Lei no 13.964/19, assim dispõe em relação ao percentual de
cumprimento de pena para fins de progressão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013481-09.2020.8.26.0041 -Voto no 12.263
4
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido com
violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado morte, vedado o livramento condicional.
(...)” (grifo nosso).
Assim, tem-se que a redação do art. 112, V, da Lei de
Execução Penal, defere a progressão com o cumprimento de 40% da pena somente
em relação ao sentenciado primário, o que não é o caso da Agravada.
Sendo assim, em se tratando de crime hediondo ou
equiparado, a apenada deve cumprir 60% da pena para fins de progressão, se
reincidente, pouco importando se a condenação definitiva anterior decorra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013481-09.2020.8.26.0041 -Voto no 12.263
5
cometimento de crime não hediondo ou equiparado, como na espécie.
Nesse sentido, o E. o STJ já deixou assentado que:
“consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz
distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5
(três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime” (STJ, HC
468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
26/03/2019, DJe 03/04/2019).
Ademais, a reincidência é atributo pessoal do agente,
não se tratando de mera circunstância do crime. Sendo assim, deve ser considerada
na Execução, como um todo. Desconsiderar referida circunstância, portanto, seria
violação ao princípio da individualização das penas, ao permitir que o apenado
primário receba o mesmo tratamento do apenado reincidente.
Por fim, ressalte-se que no art. 112, em seus incisos IV,
VII e VIII, não há referência ao termo “reincidente específico”, de forma que a
diferenciação de lapsos para cumprimento da pena se dá em razão da recidiva, seja
ela específica ou comum.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Agravo em Execução
Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de
liquidação de penas, com afastamento do percentual de
60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -
Impossibilidade de redimensionamento da fração
mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao
agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é
destinado a quem, condenado por crime hediondo ou
equiparado, seja primário. - Assim, por ser reincidente,
aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de
60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime
Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013481-09.2020.8.26.0041 -Voto no 12.263
6
0003319-67.2020.8.26.0521; Relator (a): Sérgio Ribas;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 21/08/2020;
Data de Registro: 24/08/2020)
Agravo em Execução Penal - Cálculo de penas -
Pretendida alteração para constar o percentual de 40%
ao reeducando - Descabimento - Para a incidência do
art. 112, V, LEP, é necessário que o sentenciado seja
primário - Agravante reincidente não específico -
Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal -
Precedentes desta C. Câmara - Decisão correta -
Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002735-
97.2020.8.26.0521;
Relator
(a): Juscelino
Batista;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 21/08/2020;
Data de Registro: 24/08/2020)
Verifica-se da ficha da ré juntada às fls. 15/17 que, à
época da r. decisão que progrediu a sentenciada ao regime semiaberto, a fração de 3/5
de cumprimento da pena não fora perpassada.
Dessa forma, não cumprido o requisito objetivo,
indispensável para a concessão do benefício almejado, de rigor o retorno da
sentenciada ao regime fechado, até que seja lograda a demanda temporal legal.
Somado a isso, temos o bom comportamento carcerário
pode representar adaptação às regras da prisão, que se distanciaram gradativamente
das regras do convívio social em liberdade (RT, 838/454).
Neste ponto, por se tratar de benefício tão amplo como
é o regime semiaberto, é necessária a verificação de efetiva demonstração da
evolução do processo de ressocialização da reeducanda, o que, a meu ver, não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013481-09.2020.8.26.0041 -Voto no 12.263
7
cabalmente demonstrado.
Desta forma, a longa pena a cumprir e a gravidade
concreta do delito cometido (inclusive de natureza hedionda), de fato, recomendam
ser mais adequada a realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar
para aferição do mérito do agravado.
Em caso similar assim já se decidiu neste E. Tribunal
de Justiça:
Execução
penal.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO. Preenchimento do requisito objetivo.
Requisito subjetivo analisado tão somente com base em
atestado de conduta carcerária. Sentenciado que cumpre
pena pela prática dos crimes de latrocínio e roubo,
ambos na modalidade tentada. Reiteração delitiva em
crimes
da
mesma
natureza
que
demonstra
a
possibilidade de riscos à sociedade. Gravidade concreta
dos crimes que recomendam a sua submissão a exame
criminológico para aferição de seu mérito. Conversão
do
julgamento
em
diligência.
(Ag.
Execução
7000965-53.2016.8.26.0047, Relator(a): Otávio de
Almeida Toledo; Comarca: Assis; Órgão julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
31/01/2017; Data de registro: 01/02/2017).
O art. 112, da Lei das Execuções Penais, com nova
redação dada pela Lei no 10.792/2003 não faz mais referência à obrigatoriedade do
exame criminológico. Isso, no entanto, não significa que seja dispensável ou mesmo
proibida sua realização.
“ ( ... ) II. A nova redação do art. 112 da LEP
conferida pela Lei 10.792/03 deixou de exigir a
realização
dos
exames
periciais,
anteriormente
imprescindíveis, não importando, no entanto, em
qualquer vedação à sua utilização sempre que o juiz
julgar necessário. III Não há qualquer ilegalidade nas
decisões que requisitaram a produção dos laudos
técnicos para a comprovação dos requisitos subjetivos
necessários à concessão da progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013481-09.2020.8.26.0041 -Voto no 12.263
8
prisional ao apenado.” (STJ HC n.o 37.440/RS 5a
Turma Rel. Min. Gilson Dipp julg. em 02.12.04 ).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 26, do C. STF:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento
de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da
Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos
e
subjetivos
do
benefício,
podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a
realização de exame criminológico”.
Na mesma forma, dispõe a Súmula no 439, do C. STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada”.
Assim, necessário que a agravada seja submetida à
realização de exame criminológico, somente então podendo ser decidida a progressão
com elementos suficientes para avaliação da existência ou não de mérito para tanto
(requisito subjetivo).
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, para cassar a r. decisão a
quo e determinar que a sentenciada Juliane Aparecida David retorne ao regime
fechado e, após o cumprimento do requisito objetivo, seja submetida a exame
criminológico por equipe multidisciplinar. Na sequência, após manifestação das
Partes, outra r. decisão sobre a progressão seja proferida, desta feita com instrução
adequada para avaliação do requisito subjetivo.
Ely Amioka
Relatora